Tribunal: TJMT
Processo: 1000166-43.2022.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000166-43.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO COSTA MARQUES NINOMIYA - CPF: 018.996.251-86 (APELANTE), ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO - CPF: 019.671.431-10 (ADVOGADO), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (ADVOGADO), LEOPOLDO CESAR DE MIRANDA LIMA BISNETO - CPF: 012.695.521-20 (ADVOGADO), METALURGICA E FUNILARIA SAO NICOLAU LTDA - ME - CNPJ: 04.576.787/0001-95 (APELADO), FERNANDO MENDES DA SILVA - CPF: 783.858.066-87 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO RESENDE SAMPAIO FILHO - CPF: 059.780.161-43 (ADVOGADO), FERNANDA GAVERIO HOUKLEF - CPF: 064.335.621-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA DA DÍVIDA – NÃO CUMPRIMENTO DO INCISO I, ART. 373, CPC
– MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser afastada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se foram enfrentadas todas as alegações deduzidas na lide e que, em tese, infirmariam a conclusão do julgador.

Se o autor não produziu prova escrita da existência da dívida (inciso I do art. 373 do CPC), não há como reconhecer o direito de exigir quantia certa.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Monitória julgada improcedente, com a condenação do autor às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante afirma que a sentença é nula porque não enfrentou os aspectos relevantes da controvérsia e por falta de fundamentação adequada.

Aduz que em 1o-2-2019 a apelada se comprometeu a prestar-lhe os serviços de fabricação e montagem de peças e, em pagamento, receberia 10 contêineres equivalentes a R$65.000,00. Acrescenta que o segundo ajuste, celebrado em 27-8-2019, previa a prestação de serviços similares por R$12.000,00 a serem pagos com a entrega de outros 2 contêiners.

Registra que a via original do primeiro Contrato foi extraviada, e que o segundo foi assinado apenas pela apelada.

Sustenta que, no áudio anexado aos autos, referida empresa reconheceu todos esses fatos, o que constituiria prova escrita suficiente do débito, que contou com notificação extrajudicial seguida de tentativas de acordo.

Embora intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (ID. 202079707).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Não há como anular a sentença sob o fundamento de ausência de fundamentação se foram satisfatoriamente enfrentadas todas as arguições deduzidas no processo e que, em tese, infirmariam a sua conclusão.

O apelante se limita a argumentar que foi produzida prova escrita suficiente do débito de R$77.000,00.

Ocorre que o Juízo de origem expôs de forma clara os motivos do indeferimento do pedido, portanto não houve violação ao art. 93, inciso IX, da CF, e ao art. 489 do CPC.

A apelada reconhece a celebração do Contrato de R$12.000,00 pelo qual se obrigou a fabricar e montar estruturas metálicas pré-moldadas, instalar telhas, realizar obras de construção civil, e fornecer mão-de-obra e materiais
em local que deveria ser previamente indicado pelo apelante
.

Também ressalta que só não realizou os trabalhos por falta dessa orientação essencial.

Realmente, na cláusula primeira da avença assinada pela empresa em 27-8-2019 consta a obrigação do autor de fornecer-lhe “
todas as informações necessárias à realização do serviço
”.

A pretensão do apelante de constituição de crédito judicial em seu favor nessa quantia foi indeferida na primeira instância porque não ficou comprovado que ele indicou onde, como e quando as tarefas seriam executadas.

O mesmo se aplica em relação ao Contrato de R$65.000,00, que não está assinado pela apelada, como admitido inclusive nas razões recursais.

Era do autor o ônus de demonstrar os demais aspectos da relação jurídica formada entre as partes pelos mais amplos meios de prova autorizados em Direito.

No áudio anexado no ID. 202079650 consta gravação em que pessoa não identificada solicita a redução da multa de R$20.000,00 para o caso de mora. Não há como saber se estava se queixando dos encargos cobrados durante a moratória ou discutindo questões da fase pré-contratual.

Apesar de os Tribunais estarem flexibilizando o alcance jurídico da expressão “prova escrita”, é preciso considerar que não há nada nos autos que confirme a alegação do autor, o que se acentua com a mencionada gravação. Por conseguinte, ele não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, inciso I, do CPC.

Para ilustrar:

“
APELAÇÃO CÍVEL – NEGÓCIOS JURÍDICOS – EMPRÉSTIMO FINANCEIRO E COMPRA E VENDA DE GADO – FORMA VERBAL – VALIDADE – ARTIGOS 107 E 104 DO CÓDIGO CIVIL – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS – MENSAGENS WATHSAAP E ÁUDIOS ENTRE AS PARTES – DÍVIDA DEMONSTRADA – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos dos artigos 104 e 107 do Código Civil, a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, salvo quando a lei exigir, sendo admitida a validade dos contratos verbais, desde que firmado por agente capaz, objeto lícito e determinável.
Na comprovação dos negócios verbais, atualmente as ferramentas eletrônicas como whatsapp, áudio, e-mail, tem sido amplamente recepcionados como meio de provas
. Ao autor da ação cumpre o ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito, enquanto a parte requerida cumpre o ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor. Inteligência do artigo 373, I e II do Código de Processo Civil
”.

(TJMT, N.U 1006293-41.2018.8.11.0006, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 9-9-2022, DJE de 9-9-2022, sem destaques no original).

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO
MONITÓRIA
- CONVERSA ESCRITA E DE ÁUDIO - DÍVIDA RECONHECIDA EXTRAJUDICIALMENTE PELO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO VIA EMBARGOS.
Apresentação de documento de imagem com captura de tela (print screen) e arquivos de áudio, referentes a conversas via aplicativo de mensagens (WhatsApp), onde o devedor reconhece o débito no valor reclamado, constitui documento idôneo para deflagrar o procedimento injuntivo e, na ausência de impugnação via embargos, permitir conversão do mandado de pagamento em título executivo judicial
”
.

(TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.22.206065-9/001, relator Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12a Câmara Cível, julgamento em 24-11-2022, publicação em 30-11-2022, sem destaques no original).

“APELAÇÃO.
MONITÓRIA. CONTRATO
(...).
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO CREDOR
.
Induvidoso, nos termos do art. 373, II, do CPC, que o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, cabe ao devedor e, tendo este se desincumbido desta atribuição, os embargos à monitória devem ser acolhidos
”
.

(TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.22.179424-1/001, relator Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13a Câmara Cível, julgamento em 10-11-2022, publicação da Súmula em 11-11-2022, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Conforme o STJ, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18-8-2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024